Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. VENDA DE IMÓVEL. ÁGIO. PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO EFETIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS A POSTERIORI. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. RETIFICAÇÃO DO VALOR. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. INDEFERIMENTO.
1. Em que pese a previsão legal acerca da obrigação do autor acostar os documentos à petição inicial e o réu à contestação, é possível a juntada de novos documentos em outro momento até a prolação da sentença, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa com a intimação da parte contrária para manifestação, mormente se relacionado a comprovação de pagamento de prestações, o que evitará eventual enriquecimento sem causa, por isso, rejeita-se a preliminar de nulidade do julgado.
2. Os recibos juntados aos autos demonstram que o valor referente ao pagamento das prestações do financiamento do imóvel não corresponde ao pleiteado pela parte autora, de modo que, com a dedução do valor pago pelo réu a título de quitação do ágio, não há saldo em favor da autora, por isso, a consequente exclusão da condenação.
3. O valor fixado a título de dano moral na sentença que guarda correspondência com o gravame sofrido e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com aferição das circunstâncias fáticas, as condições econômicas das partes, assim como o grau da ofensa e sua repercussão, sem incorrer em enriquecimento sem causa por parte da ofendida, deve ser mantido por não se mostrar excessivo.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.